Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727362-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS MARTINS DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados, JOSÉ CARLOS MARTINS DUARTE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face do ven. acórdão que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelos ora embargantes em desfavor do Ente Público, “para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante e extinguir, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença, nos termos no art. 485, inciso VI, do CPC” (ID 52961650). Nas razões recursais (ID 53415931), os embargantes apontam vícios no julgamento, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. O embargado apresentou contrarrazões no ID 54389196, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. A discussão travada no feito perpassa a análise da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas do Distrito Federal para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva que foi proferida em favor do SINDIRETA/DF, questão essa que é objeto de grande número de ações repetidas neste eg. TJDFT. Por tal razão, a matéria foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IDRD) n° 0723785-75.2023.8.07.0000. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do PJe, observa-se que o mencionado IRDR, de Relatoria do em. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, foi admitido pela Câmara de Uniformização do TJDFT, por unanimidade, em julgamento que se encerrou em 12/12/2023. Nos termos do art. 313, inciso IV, do CPC, suspende-se o processo em caso de admissão de IRDR, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;” Com efeito, o art. 982, inciso I, do CPC, prevê que: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...)” E, consoante dispõe o art. 982, § 5°, do CPC, “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. Nesse contexto, deve haver a suspensão do presente feito até que haja o julgamento definitivo do mencionado IRDR por este Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000, em curso neste eg. TJDFT. Permaneçam os autos na Secretaria. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora